Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-32.2019.8.11.0005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000769-32.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), FRANCIELLY GONCALVES - CPF: 034.155.471-59 (RECORRIDO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PACOTE DE TURISMO – CANCELAMENTO DO VOO– ATRASO DE MAIS DE CINCO HORAS PARA A CHEGADA NO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - INSURGÊNCIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS (CVC) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – ACORDO POSTERIOR AO RECURSO REALIZADO COM A PROMOVIDA GOL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 844 §3o DO CÓDIGO CIVIL –
TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES

SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS

CODEVEDORES
– RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu.

Em se tratando de responsabilidade objetiva e solidária, por se tratar de integrantes da

cadeia de consumo, a transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários após a interposição do recurso, extingue a dívida em relação aos codevedores
, nos termos do
que dispõe o § 3o do artigo 844 do

Código Civil,
sendo de rigor o aproveitamento da sentença homologatória relação a todas as promovidas.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida CVC, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente com a promovida Gol a pagar a parte promovente indenização por dano moral (R$ 9.980,00) em razão de falha na prestação dos serviços consistente no cancelamento do voo, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

-
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais), a título de danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

A parte promovida CVC, nas razões recursais, sustentou preliminarmente sua ilegitimidade passiva, ao argumento que a responsabilidade pelo cancelamento é da empresa aérea, havendo culpa exclusiva desta. No mérito, alegou que não praticou qualquer ato ilícito posto não fora comunicada de qualquer cancelamento e que não possui responsabilidade pelo evento.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e não houve pedido alternativo para a redução do valor da condenação

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte Recorrente CVC alegou preliminar de ilegitimidade passiva porque entende que não possui responsabilidade pelos eventos narrados e culpa exclusiva de terceiros, porquanto entende que a culpa é da empresa aérea que cancelou o voo.

Entendo que a preliminar deve ser afastada, pois n
os termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu
.

Existe responsabilidade solidária entre a agência de turismo e as empresas prestadoras do serviço, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda do pacote turístico se beneficiam do sistema.

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Esclareço que após a interposição do recurso pela CVC houve acordo entre a promovente e a promovida Gol, devidamente homologado e que o juiz recebeu o recurso afirmando que
o acordo juntado e homologado nos autos envolve somente a devedora solidária Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., e corresponde apenas ao valor de sua cota-parte.

Em que pese o entendimento do magistrado
a quo
verifico que não fora oportunizado a parte recorrente a manifestação acerca do acordo e a responsabilidade das promovidas, no caso em análise, é objetiva e solidária em decorrência de falha na prestação do serviço, posto que parceiras comerciais e integrantes da mesma cadeia de fornecedoras de serviços.

Dispõe o artigo 844, §3o, do Código Civil:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1
o
Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2
o
Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§ 3
o

Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores
.

Assim, como no presente caso houve celebração de acordo entre o credor e um dos devedores solidários, após recurso pela promovida, indiscutível que há extinção da dívida em relação à parte Recorrente, razão pela qual a extinção do feito pelo pagamento se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ACORDO JUDICIAL CELEBRADO COM APENAS UM DEVEDOR SOLIDÁRIO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO E EXTINGUIU O FEITO
. APELANTE QUE REQUER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM FACE DO SEGUNDO RÉU NÃO PARTICIPANTE DO ACORDO.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 844 § 3o DO CÓDIGO CIVIL
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. -
Transação firmada entre o credor e um dos devedores solidários. - Extinção da dívida em relação aos demais codevedores
. - Sentença que homologa o acordo e extingue o feito. - Aplicação da regra contida no art. 844, § 3o, do Código Civil. - Sentença mantida. Tese recursal manifestamente improcedente. Apelo a que se nega seguimento. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO, NA FORMA DO CAPUT DO ARTIGO 557, DO CPC.

(TJ-RJ - APL: 00242383720128190203 RJ 0024238-37.2012.8.19.0203, Relator: DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 02/12/2013, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 13/01/2014 15:39)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO

INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DE INSTITUIÇÃO

FINANCERA E EMPRESA DE COBRANÇA POR ELA

CONTRATADA. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE.

TRANSAÇÃO ENTABULADA COM O BANCO E

HOMOLOGADA PELO JULGADOR, QUE EXTINGIU O

FEITO EM RELAÇÃO AOS DOIS DEMANDADOS.

INCIDÊNCIA DA NORMA INSCRITA NO ART. 844, § 3o DO

CC. TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES

SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS

CODEVEDORES
. ACERTO DA DECISÃO OBJURGADA.

RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

(Apelação Cível no 0176398-08.2011.8.19.0001,Des. Heleno Ribeiro P. Nunes, Quinta Câmara Cível. DJe 17.04.2013)

INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO SERVIÇO.

SOLIDARIEDADE. A relação jurídica mantida entre as partes

é de consumo.
No caso presente, a compra das passagens

envolveu vários entes, todos solidários porque integrantes da

cadeia de consumo. Por força do que dispõe o § 3o do art. 844 do

Código Civil, a transação efetuada entre devedores solidários e

credor, extingue a dívida em relação aos codevedores
. Foi o que

ocorreu, pois em razão da solidariedade, a transação efetuada

com a empresa de cartão de crédito produziu efeito em relação

à coobrigada, solidária apelada. Daí porque o feito não tem

como prosseguir, pois extinta a dívida. Recurso desprovido.
(Apelação Cível no 0009423-40.2009.8.19.0203,Des. Ricardo Rodrigues Cardozo, Décima Quinta Câmara Cível. DJe 16.04.2013)

Portanto, em razão da celebração de acordo com um dos codevedores solidários após a interposição do recurso, resta o mesmo prejudicado, posto que há extinção da dívida em relação à parte Recorrente.

Ante o exposto, EX OFFICIO determino a extinção do feito em razão do acordo e pagamento feito pela corré, nos termos do artigo 844, §3o do Código Civil c/c artigo 924, II, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o recurso interposto.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020